Tribunal: TJMT
Processo: 1001346-37.2024.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001346-37.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE LUZ DE SENA - CPF: 917.042.272-91 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA NÃO CONTRAPOSTA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relação de consumo que possibilita a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, sem desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações, conforme o art. 373, inciso I, do CPC.

No caso em questão, a empresa recorrida cumpriu seu ônus probatório, juntando aos autos contrato devidamente assinado pelas partes, comprovando a relação jurídica existente e a origem do débito que originou a negativação, conforme o art. 373, inciso II, do CPC.

A verossimilhança das alegações da recorrida é evidenciada pela assinatura constante no contrato, idêntica
àquelas presentes
nos documentos juntados à exordial, tornando desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

As relações jurídicas modernas são frequentemente estabelecidas por meios digitais, com a utilização de
call
centers

e pactos eletrônicos, o que torna válida a contratação nesse formato.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há justificativa para declarar a inexistência do débito.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
José Luz de Sena
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais

O recorrente busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexigibilidade do débito. Alega que não houve comprovação de regularidade na contratação, pois afirma nunca ter utilizado o serviço.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O recurso interposto por
José Luz de Sena
visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, alegando inexistência de relação contratual válida e pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito, bem como a condenação da recorrida por danos morais.

Nos termos do
art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, a relação de consumo possibilita a inversão do ônus da prova. Contudo, essa inversão não desonera o recorrente de apresentar um mínimo de prova para sustentar suas alegações, conforme o
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC)
.

A empresa recorrida apresentou contrato devidamente assinado pelo reclamante, assim como documentos pessoais que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes. Dessa forma, resta demonstrada a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança contestada pelo recorrente.

Diante disso, não há elementos que justifiquem a declaração de inexistência do débito, uma vez que a relação contratual está devidamente comprovada nos autos e não foi demonstrada falha na prestação do serviço.

Assim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
José Luz de Sena
por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade, conforme o
art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024